Tribunal: TJES
Processo: 5000121-63.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-63.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO KURTHE DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRENTE NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO, CUJO CONTRATO PERMITIA O CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS DESCONSTITUIR A COBRANÇA NA QUANTIA DE R$227,99 E EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$5.000,00. (2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA ALEGANDO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E NO MÉRITO PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (4) REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE PUGNOU OS ARGUMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO. ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPROVARIA A LEGALIDADE DA COBRANÇA, BEM COMO A AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ÁUDIO, REFERENTE AO PROTOCOLO DE Nº 2019149759335, INFORMADO EM INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERV NCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.